Tribunal: TJMT
Processo: 1043522-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Agravo Interno no 1043522-79.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravantes: JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS e JORDANY PEREIRA DE SOUZA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 16/09/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043522-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS - CPF: 120.151.177-17 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022